Tribunal: TJDFT
Processo: 0748299-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748299-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A M REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, A M Revendedora De Combustíveis Ltda, em face de sentença (ID 69839178) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de Distrito Federal, julgou improcedente o pedido autoral que visava à anulação do crédito tributário referente ao auto de infração n° 7643- 2021 que originou a CDA 0216137217, no valor de R$ 1.721.843,65 (um milhão, setecentos e vinte e um mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Nas razões recursais (ID 69839181), argumenta, em síntese, que os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes. Em relação à probabilidade do direito, alega, em suma, que o documento fiscal que resultou no auto de infração impugnado foi preenchido equivocadamente, sem intenção fraudulenta; a inexistência do fato gerador do ICMS; a juntada do cupom fiscal com o valor correto da venda; e afirma que a cópia de ação judicial ajuizada por terceiro comprova o equívoco no preenchimento do documento fiscal. Quanto ao periculum in mora defende, em resumo, que está incluída em certidão positiva de débito tributário, sofrendo os impedimentos aplicáveis aos devedores fiscais, e que enfrenta o risco de medidas constritivas, uma vez que o débito impugnado na presente ação anulatória é objeto da execução fiscal de n° 0737607-49.2024.8.07.0016. Defende ser inexistente a irreversibilidade da medida liminar, pois, caso se mantenha a improcedência do pedido autoral, a Fazenda Pública poderá cobrar o ICMS não recolhido. Ao final, a Apelante pugna pela antecipação da tutela recursal para que o “débito seja declarado com a exigibilidade suspensa, seja emitida a certidão de débito positiva com efeitos de negativa do autor bem como seja determinada a suspensão da execução de n° 0737607-49.2024.8.07.0016 em sede de tutela recursal”. É o relatório. Decido. O pedido, no âmbito de ação anulatória de lançamento de tributo, para suspender a exigibilidade de crédito tributário objeto de execução fiscal, possui natureza de tutela de urgência, cujo deferimento exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, a saber, probabilidade do direito, aliado ao justo receio de que a manutenção da situação fática seja capaz de gerar danos irreparáveis à parte. Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em exame sumário, observa-se que a recorrente não apresentou fundamentos capazes de superar as conclusões da r. sentença de improcedência. Depreende-se do art. 150 do Código Tributário Nacional que é obrigação do próprio sujeito passivo declarar ao fisco a matéria de fato relativa à tributação, calcular o valor devido, em conformidade com a sistemática de débitos e créditos própria do ICMS; bem como antecipar o pagamento do tributo, o qual deverá ser homologado pela autoridade competente para que ocorra a extinção do crédito tributário. Ademais, eventuais diferenças apuradas devem ser lançadas de ofício pela autoridade fiscal. Quanto à retificação de informações declaradas em documentos fiscais, devem ser observados os requisitos descritos no artigo 147, §1o, do Código Tributário Nacional, segundo o qual: "A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento". Embora essa previsão refira-se ao lançamento por declaração, há possibilidade de aplicação por analogia ao lançamento por homologação, observadas as peculiaridades especificas do tributo em questão (Alexandre, Ricardo. Direito Tributário. 18. Ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pág. 504). Frise-se que o crédito tributário descrito na certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade quanto a sua constituição, sendo responsabilidade do impugnante comprovar eventuais vícios que comprometam o crédito contestado. Na hipótese em questão, a parte Recorrente defende, em síntese, que “um DANFE que era para ser emitida no valor de R$ 3.718,07, fora lançada no valor de R$ 3.718.065,73, portanto, fora incluído os dígitos 065, um equívoco que por si só, não cria um fato gerador do tributo, vez que não houve a circulação da mercadoria, mas tão somente um preenchimento equivocado do DANFE” (ID 69839181). Em análise preliminar do referido documento, conforme bem destacou o d. Juízo sentenciante, não se identifica qualquer erro material, porquanto, a “simples multiplicação entre a quantidade de litros de óleo diesel e o valor unitário demonstra que o valor indicado está correto”. Ademais, em cognição sumária, a alegação da Requerente de que houve erro de digitação pelo frentista não se mostra verossímil. Isso porque, além de não comprovar tal alegação, trata-se de um DANFE com elevada quantidade de óleo diesel, emitida em nome de pessoa natural, o que possibilitaria a inequívoca percepção, de plano, de eventual erro material. Acrescente-se que, conforme as informações prestadas pela autoridade fiscal, a Recorrente não instaurou procedimento administrativo para retificar o alegado erro material, vindo apenas a emitir outra nota fiscal de devolução de mercadoria, em 16/12/2021, posterior à lavratura do auto de infração em 18/9/2021 (ID 69839169, pág. 5). Destaca-se que o lançamento de documento fiscal descrevendo a devolução de mercadoria evidencia a circulação anterior do combustível (ID 69838707), circunstância que afasta, portanto, a alegação de inexistência do fato gerador do tributo. Logo, devido à ausência de demonstração da probabilidade do direito, inviável a concessão da medida pleiteada, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator